Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. BENS E VALORES APREENDIDOS. LICITUDE DA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DO BEM. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
3. Depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
5. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos valores apreendidos em posse do réu, se não demonstrada circunstancialmente sua origem lícita.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.